Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. PUBLICAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Verificado que a publicação da decisão, que antecipou os efeitos da tutela recursal, contemplou advogado que não mais patrocina os interesses da agravada, caracteriza-se cerceamento de defesa, motivo pelo qual declara-se a nulidade dos atos posteriores, os quais devem ser renovados.

3. Recurso provido.